Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-32.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701474-32.2024.8.07.0008 RECORRENTE: ÂNGELA MARIA MARQUES DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO FÁTICA DIVERSA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. FATO ALEGADO. APRECIAÇÃO POSTERIOR. IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A identidade da fundamentação jurídica associada a argumento fático diverso apresentado em ações tidas como idênticas afasta a litispendência. 2. O fato alegado em momento processual inoportuno impede sua apreciação posterior e determina a preclusão. 3. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, devem ser mantidos os efeitos da coisa julgada da sentença que resolveu a inexigibilidade do mesmo débito e reparação indenizatória suscitada em nova ação. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil, aduzindo que não há litispendência ou coisa julgada entre a presente demanda e o processo no 0708968- 37.2022.8.07.0001, porquanto não apresentam tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Sustenta que, nos autos em apreço, a razão do pedido se funda na ausência de prévia notificação do consumidor em relação à restrição sofrida. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.982. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 337, §2o, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 63487227): O argumento fático posto da presente demanda se refere à irregularidade da restrição creditícia por ausência de notificação prévia, e no Processo no 0708968-37.2022.8.07.0001, a alegação sobre a restrição creditícia irregular se deu por encerramento de conta bancária com saldo para quitação dos débitos em aberto. Logo, não há identidade entre a argumentação fática. Todavia, a alegação ora trazida como causa de pedir, a saber, restrição irregular por falta de notificação prévia, considera-se que foi deduzida e repelida já na ação anteriormente proposta, uma vez que formulada após o trânsito em julgado da primeira sentença que julgou improcedente o pedido, conforme estabelece o art. 508 do CPC (...). (...) A consequência jurídica é a constatação da ocorrência de coisa julgada, o que impede sua consideração posterior e determina a permanência dos efeitos da coisa julgada da sentença proferida no Processo no 0708968-37.2022.8.07.0001. Neste cenário, deve ser mantido o desfecho apresentado para a pretensão da apelante de cancelamento da restrição creditícia e a reparação indenizatória em decorrência da inexigibilidade do mesmo débito, apresentado nesta demanda e no Processo no 0708968-37.2022.8.07.0001. E, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, permanecem os efeitos da coisa julgada reconhecida na sentença recorrida. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003